Tribunal: TJMT
Processo: 0012470-55.2011.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012470-55.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO LAURENTINO PESSOA - BAR (APELADO), JOSE APARECIDO LAURENTINO PESSOA - CPF: 935.286.804-82 (APELADO), JOSE APARECIDO LAURENTINO PESSOA - CPF: 935.286.804-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL
– ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O ARQUIVAMENTO – PREJUÍZO PRESUMIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Se a parte exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública”. (N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Execução Fiscal no
0012470-55.2011.8.11.0015
ajuizada em face de
JOSÉ APARECIDO LAURENTINO PESSOA-BAR
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art.
487, inc. II, do CPC
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, que não restou configurada a prescrição intercorrente, pois não foram observados o procedimento e requisitos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Aduz que antes da remessa dos autos ao arquivo provisório, não houve qualquer intimação da Fazenda Pública para que promovesse o andamento do processo.

Assevera que de acordo como as Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa
do Judiciário.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
nos autos da execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art.
487, inc. II, do CPC
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou Ação de Execução Fiscal no
0012470-55.2011.8.11.0015
em desfavor do Apelado
JOSÉ APARECIDO LAURENTINO PESSOA-BAR
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 599,59.

A despacho citatório do apelado
ocorreu em 07/05/2012, conforme – id. 8175559 -.

Foi determinado o arquivamento dos autos em razão do artigo 1o do Provimento no 39/2012 – CGJ/MT, em 26/10/2012, sem intimação do Apelante.

Após isso,
sobreveio sentença em 26/03/2019
– fls. 13/16 -, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte Recorrente afirma que o feito foi arquivado indevidamente pelo juízo
a quo ̧
inexistindo intimação quanto à decisão do arquivamento, bem como aquela prevista no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

Ora, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda com fulcro no Provimento n° 39/2012 da CGJ/MT, o que, em princípio, motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Em que pese o arquivamento da ação em razão do baixo valor do crédito tributário não ensejar a suspensão do prazo prescricional quando houver o decurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80,
percebe-se dos autos que o feito foi encaminhado ao arquivo sem qualquer intimação da Fazenda Pública sobre a referida decisão
.

Logo, a Fazenda Pública deveria ter sido intimado de forma pessoal, o que não ocorreu no presente caso, em nítida ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não tomou ciência do arquivamento do feito.

A propósito, em sentido análogo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...]
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. [...]. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Como se vê, na aplicação do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve tomar ciência da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, sendo esse o termo inicial do prazo de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano. Por consequência, em caso de inexistência de intimação em relação ao termo inicial, o prejuízo é presumido, nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques.

Com efeito, não se pode penalizar a Administração Pública, uma vez que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente em razão da inexistência de intimação da decisão, ocasionando evidente prejuízo.

Nesses termos, é o que estabelece a Súmula 106 do STJ,
in verbis:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade à espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à FAZENDA PÚBLICA. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente. (N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Partindo dessas premissas, frente à ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito, deve incidir no caso a Súmula 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento

para cassar a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020